Tribunal: TJBA
Processo: 8043709-02.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043709-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RITA DE CASSIA LOIOLA NOBRE

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIV
A
REJEITADA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

II.
Mérito. A análise dos autos revela que a Impetrante é professora estadual aposentada, sendo-lhe assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos.

III.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

IV.
A referida Lei é norma cogente, não se permitindo aos entes públicos, por quaisquer motivos, que se neguem a respeitar o esteio mínimo de remuneração condigna aos profissionais da educação.

V.
Desta feita, não resta dúvida quanto ao direito da Impetrante à percepção do piso salarial nacional, proporcional a sua jornada de trabalho, vez que tem direito à regra da paridade, nos moldes do que preconiza o art. 2º, § 5º, da Lei n. 11.738/2008.

VI. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8043709-02.2021.8.05.0000
em que figura como Impetrante

RITA DE CASSIA LOIOLA NOBRE
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade,
rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2022.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora